Tribunal: STF
Processo: AR 2825
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Matildes de Castro Graça Silva, pretendendo desconstituir decisão proferida nos autos do ARE 1.179.119, transitada em julgado na data de 31.05.2019.
    A decisão rescindenda negou seguimento a recurso extraordinário da parte autora, pela incidência dos óbices das Súmulas 279 e 636/STF.
    Na origem, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região havia negado à autora o direito de receber pensão por morte de seu cônjuge, à consideração de que não houve comprovação de que o casamento fora mantido até a data do óbito.
    A autora argui, em síntese, a existência de erro de fato no julgamento, porquanto teria sido desconsiderada certidão de casamento válida à época do falecimento do instituidor da pensão.
    Em síntese, é o Relatório. Decido.
    Nesta Corte, foi negado seguimento ao recurso extraordinário da parte autora, pela incidência à hipótese do óbice das Súmulas 279 e 636/STF, segundo as quais não se presta o apelo extraordinário ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem à análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    Contra tal decisão foi interposto agravo regimental, que teve provimento negado e, após, segundo agravo regimental, julgado manifestamente incabível, visto que a decisão impugnada já era proveniente de órgão colegiado.
    Em análise aos autos, observa-se que na petição inicial não foram impugnados os fundamentos da decisão rescindenda, limitando-se a autora a discorrer sobre o mérito do seu direito ao recebimento de pensão por morte.
    Ocorre que esta Corte não analisou o mérito da questão impugnada, razão pela qual não se mostra admissível a presente ação rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515, do STF:
    “Súmula 249: ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’.”
    “Súmula 515: ‘A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório’.”
    No mesmo sentido (grifou-se):
    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (AR 2019 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 10-09-2020 PUBLIC 11-09-2020)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (AR 2032 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. ‘In casu’, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2017)
    De outra parte, a autora sustenta suas alegações na existência de erro material no julgamento realizado na origem, a ensejar a aplicação do art. 966, VIII, do CPC, aduzindo que teria sido considerada tão somente a condição de união estável para os fins de pensão por morte, enquanto o caso seria de casamento, comprovado por certidão.
    Todavia, segundo a sentença e o acórdão da Turma Recursal, não obstante a certidão de casamento apresentada, as demais provas dos autos demonstram que à época do óbito a autora estava separada de fato. Fica claro que não é o caso de erro de fato, mas de apreciação das provas, não se amoldando a hipótese ao art. 966, VIII, do CPC.
    Nítido, portanto, o mero inconformismo da autora com a decisão que não lhe favorece, bem assim o manejo indevido da ação rescisória.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por ser manifestamente improcedente, ficando prejudicada análise do pedido de tutela de urgência.
    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.
    Não há condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação do demandado.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator